Tribunal: TJMT
Processo: 0008635-15.2010.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008635-15.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILDA MARIA BORGES DE MOURA - CPF: 458.424.501-00 (APELADO), RENATO BENVINDO FRATA - CPF: 051.183.608-20 (ADVOGADO), JANECLEIA MARTINS XAVIER POMIN - CPF: 006.840.269-45 (ADVOGADO), PEDRO DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 079.939.001-15 (APELADO), PETRONILA ALTHAIR FERNANDES NEVES - CPF: 006.943.041-15 (APELADO), ROBERTO HIROYUKI KATAYAMA - CPF: 602.465.379-49 (APELADO), VALDEMIR SCALZITTI - CPF: 440.827.898-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO APLICADOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
” (STJ, REsp nº 1.392.245, submetido ao rito dos recursos repetitivos).

“
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...)
” (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0008635-15.2010.8.11.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Nilda Maria Borges de Moura e Outros

RELATÓRIO

Apelação de

Banco do Brasil S.A.

Ação
: Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, referente aos Expurgos Inflacionários, que
Nilda Maria Borges de Moura e Outros
movem em desfavor do banco apelante.

Sentença
: homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de execução e determinou a restituição à parte executada do valor de R$ 155.201,42. Determinou a disponibilização da quantia de R$ 1.912,48, correspondente à cota parte da executada
Nilma Maria de Borges Moura
e determinou o levantamento do valor remanescente depositado em favor das partes exequentes. Por fim, declarou extinto o processo e determinou o arquivamento, em razão do pagamento da quantia reclamada.

Apelação
(Id. 7204766): Sustenta o excesso de execução, ao argumento de que foram incluídos nos cálculos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, que não estariam presentes na sentença de origem.

Defende que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a citação na liquidação de sentença e não na ação coletiva e afirma que a correção monetária determinada pela sentença executada abrange apenas o percentual de 42,74%, referente ao Plano Verão e não pode incluir os expurgos subsequentes referentes a outros planos econômicos.

Requer o afastamento da condenação relativa aos honorários advocatícios.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 7204770).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 0008635-15.2010.8.11.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Nilda Maria Borges de Moura e Outros

VOTO

Apelação de

Banco do Brasil S.A.

Ação
: Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, referente aos Expurgos Inflacionários, que
Nilda Maria Borges de Moura e Outros
movem em desfavor do banco apelante.

Sentença
: homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de execução e determinou a restituição à parte executada do valor de R$ 155.201,42. Determinou a disponibilização da quantia de R$ 1.912,48, correspondente à cota parte da executada
Nilma Maria de Borges Moura
e determinou o levantamento do valor remanescente depositado em favor das partes exequentes. Por fim, declarou extinto o processo e determinou o arquivamento, em razão do pagamento da quantia reclamada.

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798- 9, movida por Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC.

O banco apelante requer a reforma da sentença, ao argumento de que há excesso de execução, porquanto alega que a correção monetária determinada pela sentença executada abrange apenas o percentual de 42,74%, referente ao Plano Verão e não pode incluir os expurgos subsequentes referentes a outros planos econômicos.

Ainda, afirma que foram incluídos nos cálculos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, que não estariam presentes na sentença de origem, bem como questiona o termo inicial de incidência dos juros moratórios.

Acerca do
momento da incidência dos juros de mora
, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido, segue a ementa dos Recursos Especiais, também submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. (...)4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

A mesma redação tem a ementa do REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014.

Também, no mesmo sentido, esta Colenda Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - TÍTULO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Definida a abrangência nacional da sentença proferida em ação civil pública ajuizada em Brasília/DF pela Corte Superior em recurso repetitivo (REsp n. 1.243.887/PR), o consumidor pode ingressar com o pedido de cumprimento da sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2º, I, do CDC). O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública, e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual (REsp nº. 1.370.899/SP)” (TJMT, Sexta Câmara Cível, AI 154646/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 16.06.2014).

Quanto à
correção monetária
, mostra-se correta a sentença ao admitir a inclusão dos expurgos posteriores ao Plano Verão a título de correção monetária.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1314478/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, permitiu a inclusão de expurgos inflacionários subsequente, a fim de proceder à correção monetária plena do débito reconhecido.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),

incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial
, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015).

Com relação aos
juros remuneratórios
, o banco apelante alega que os cálculos incluíram, equivocadamente, juros remuneratórios de 0,5%, o que configuraria excesso de execução.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
Na execução individual de sentença, proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores a expurgos inflacionários,
descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa
, sem prejuízo de o interessado ajuizar, quando cabível, ação individual de conhecimento (REsp n. 1.392.245/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015)
”.

No entanto, acerca da matéria, a r. sentença recorrida assim dispôs:

“(...) Cumpre salientar que
nos cálculos da contadoria não foram incluídos os juros remuneratórios
, como quer levar a crer o executado. (...)”

Do exame dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id. 7204633 e Id. 7204634), nota-se que, de fato, não foram incluídos juros remuneratórios, como se extrai, inclusive, da nota explicativa:

“(...) 2 - Efetivamos a correção monetéria das diferenças encontradas no item 1 (confronto do valor devido x valor creditado à época do fato), pelo indexador INPC (IBGE)
NÃO ESTÃO inclusos os JUROS REMUNERATÓRIOS.
Tendo como termo inicial a data do pagamento a menor até a data do Depósito Judicial de fls. 166,167, ou seja, 29/10/2010. (...)”.

Ademais, nota-se que a alegação não persiste, porquanto, nos cálculos apresentados pelo próprio banco, ora recorrente, foram apurados valores idênticos aos da Contadoria Judicial (Id. 7204638 e Id. 7204639), de modo que a divergência consiste apenas na data de incidência dos juros moratórios.

Dessa forma, não se conhece do recurso nesta parte, por ausência de interesse recursal.

Quanto ao pedido de
afastamento da condenação por honorários advocatícios
, de igual forma, não se conhece do pedido, porquanto não houve a alegada condenação.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. Prequestionamento não verificado, por ausência de ofensa aos dispositivos indicados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021